Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PROCON. ATIVIDADE EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilegal referente à ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual a serem utilizados durante o exercício de função pública.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, elevou à categoria de direitos sociais tanto o “direito à saúde” como o “direito ao trabalho”, tratando de afirmá-los como “direitos fundamentais”. São autênticas liberdades positivas, contempladas no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar cuidar-se de direitos de “segunda dimensão”.
3. Do ponto de vista da execução de políticas voltadas à implementação do direito à saúde e ao trabalho, no entanto, não é possível verificar no caso a ocorrência de ato administrativo passível de controle por meio do mandamus. Isso porque a suposta demora na aquisição ou distribuição de produtos higienizantes e de equipamentos de proteção individual não caracteriza conduta eivada de ilegalidade.
4. O mandado de segurança não pode ter por objetivo a promoção de serviço de saúde ou dos ajustes pretendidos ao ambiente de trabalho pelo Estado.
5. Recurso conhecido e desprovido.